Tribunal: STF
Processo: ARE 1017291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa à Constituição. Ministério Público. Competência para promover investigações de natureza penal. Possibilidade. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos: i) suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660); e ii) suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial (ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe , Tema 424), dado o caráter infraconstitucional das matérias.



    4. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, sendo desnecessário que o órgão judicante se manifeste minudentemente sobre todos os argumentos de defesa apresentados, devendo ele, no entanto, explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    5. “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado” (RE nº 593.727/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/15 – Tema 184).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.